Tribunal: TJSP
Processo: 0077027-05.2013.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Representação comercial. Prescrição. Inocorrência do transcurso do prazo quinquenal aplicável à hipótese. No mérito, caracterizado o rompimento imotivado da representação comercial, a pretensão da autora possui amparo nos arts. 27, j, e 32, da Lei 4.886/65. A suposta culpa da autora não foi demonstrada, não havendo que se falar em justa causa na rescisão. Por derradeiro, os

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Representação comercial. Prescrição. Inocorrência do transcurso do prazo quinquenal aplicável à hipótese. No mérito, caracterizado o rompimento imotivado da representação comercial, a pretensão da autora possui amparo nos arts. 27, j, e 32, da Lei 4.886/65. A suposta culpa da autora não foi demonstrada, não havendo que se falar em justa causa na rescisão. Por derradeiro, os valores cobrados foram apurados por perito judicial e refletem a documentação acostada aos autos. Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.